Tribunal: TJMT
Processo: 1025529-15.2023.8.11.0002
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1025529-15.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[MATHEUS ANDRE ROGER FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 050.099.081-66 (APELADO), EDESIO MARTINS DA SILVA - CPF: 345.822.741-53 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA FIDUCIÁRIA. ALIENAÇÃO DO BEM. OMISSÃO DO CREDOR NA PRESTAÇÃO DE CONTAS. TELAS SISTÊMICAS. DOCUMENTO UNILATERAL SEM VALIDADE PROBATÓRIA JUNTADO EM SEDE RECURSAL
. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedente ação de prestação de contas cumulada com indenização por danos materiais, reconhecendo o direito do consumidor à restituição do montante de R$ 30.144,80, referente às parcelas adimplidas em contrato de financiamento com garantia fiduciária, diante da ausência de prestação de contas após a venda do bem objeto da garantia.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a juntada de tela sistêmica em sede recursal é suficiente para demonstrar o cumprimento da obrigação de prestar contas sobre o produto da venda extrajudicial do veículo alienado fiduciariamente, e, por consequência, afastar a condenação ao ressarcimento dos valores pagos pelo consumidor.

III. Razões de decidir

3. O dever de prestar contas é inerente à condição de credor fiduciário, sendo exigível especialmente após a alienação do bem apreendido, conforme dispõe o art. 2o do Decreto-Lei no 911/1969.

4. A ausência de prestação de contas durante a instrução processual e a apresentação de documento unilateral, apócrifo e desprovido de elementos técnicos mínimos inviabilizam a demonstração do destino dos valores obtidos com a venda do bem.

5. A juntada tardia de documento sem valor probatório e a conduta processual resistente da instituição financeira configuram preclusão consumativa e má-fé processual, não sendo aptas a elidir o direito do consumidor à restituição dos valores pagos.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. É ônus do credor fiduciário prestar contas sobre os valores obtidos com a alienação do bem, sob pena de restituição das parcelas pagas pelo devedor.

2. Telas sistêmicas, desacompanhadas de validação técnica e juntadas apenas na fase recursal, não suprem a ausência de prestação de contas em sede de instrução.”

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1025529-15.2023.8.11.0002

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: MATHEUS ANDRÉ ROGER FERREIRA DE OLIVEIRA

Colenda câmara:

Cuida-se de apelação interposta por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. contra sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, que julgou procedente a ação de prestação de contas cumulada com pedido de indenização por danos materiais ajuizada por MATHEUS ANDRE ROGER FERREIRA DE OLIVEIRA, condenando o banco apelante ao pagamento da quantia de R$ 30.144,80, correspondente às parcelas adimplidas pelo autor no contrato de alienação fiduciária.

A controvérsia reside na obrigação do credor fiduciário de prestar contas quanto à destinação dos valores oriundos da venda do veículo objeto do contrato de financiamento.

O juízo de origem entendeu que, diante da omissão da instituição financeira quanto à prestação de contas, caberia a restituição das quantias comprovadamente pagas pelo autor.

Em suas razões recursais, o apelante alega que o veículo foi vendido por R$ 19.732,36, valor este destinado à quitação do débito, juntando como prova uma “
tela sistêmica
” na tentativa de demonstrar a utilização da quantia.

Sustenta que não subsiste saldo remanescente em favor do apelado.

O preparo foi recolhido – Id. 325160394.

O apelado apresentou contrarrazões, refutando os argumentos recursais e requerendo a manutenção da sentença, com a majoração dos honorários sucumbenciais.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A controvérsia devolvida à apreciação deste Tribunal diz respeito à higidez da sentença que reconheceu o inadimplemento do dever de prestação de contas por parte do banco apelante e, por conseguinte, o direito do consumidor à restituição dos valores pagos.

O dever de prestar contas é inerente à posição do credor fiduciário, nos termos do art. 2o do Decreto-Lei no 911/69, especialmente após a alienação do bem apreendido.

Essa obrigação decorre da própria estrutura da alienação fiduciária em garantia e foi amplamente reconhecida pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sendo certo que a ausência de prestação tempestiva autoriza o reconhecimento de crédito em favor do devedor.

No presente caso, conforme se extrai dos autos, a instituição financeira não ofereceu qualquer prestação de contas durante a instrução do feito, tendo optado por sustentar resistência à pretensão do autor em sede de contestação.

Apenas com a interposição da apelação é que o banco apresenta, tardiamente, um “
print”
de tela alegadamente extraído de seu sistema interno, sem qualquer validação formal, assinatura, metadados, origem identificável ou elemento técnico mínimo que lhe confira idoneidade documental.

Assim já me posicionei:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇA DE DÉBITO E – INSCRIÇÃO INDEVIDA JUNTO AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – COBRANÇA INDEVIDA –
TELAS SISTÊMICAS – DOCUMENTO PRODUZIDO DE FORMA UNILATERAL E POR ISSO CARECE DE CARÁTER PROBATÓRIO
– CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DÉBITO INEXISTENTE – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA –– FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEMONSTRADA – DANO MORAL DEVIDO – VALOR DA CONDENAÇÃO – MAJORAÇÃO – ACOLHIMENTO - RECURSO INTERPOSTO POR MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA DESPROVIDO E RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR LUCAS EDUARDO SILVA PARCIALMENTE PROVIDO.

Em conformidade com o que dispõe o artigo 373 do Código de Processo Civil, cabe ao réu o apresentar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito afirmado pelo Autor, ônus do qual, a empresa Apelante não se desincumbiu.

É cediço que telas sistêmicas são documentos unilateralmente produzidos e que de per si carecem de valor probatório para comprovar a relação jurídica referente a contratação de prestação de serviços.

Alegado, por parte do consumidor, falha em que teria incorrido a empresa demandada no caso incumbia a Apelante na forma do art. 373, inc. II do CPC/15 c/c o art. 6o, inc . VIII do CDC, comprovar a existência de um contrato válido e vigente entre as partes, bem como a validade do débito e da negativação, ante a inadimplência do consumidor, o que não ocorreu.

A inclusão ou manutenção indevida do nome do consumidor em órgão de proteção ao crédito acarreta dano moral in re ipsa, ou seja, presumido, sendo desnecessária a comprovação do abalo ou sofrimento psicológico.

O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva, sem importar em enriquecimento ilícito, cabendo no caso, a majoração no caso para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) porque melhor atende ao caráter punitivo pedagógico da condenação.

(N.U 1039344-45.2024.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/07/2025, Publicado no DJE 21/07/2025) – Grifei.

É de se observar que a prestação de contas não se perfaz com elementos genéricos, imprecisos ou carentes de forma legal.

A tentativa de suprir a omissão ocorrida em 1o grau por meio de documento unilateral, apócrifo e juntado apenas na instância recursal não corrige a falha processual anterior e, mais do que isso, confirma o desinteresse da instituição em dar cumprimento a seu dever legal quando instada judicialmente a fazê-lo.

Releva anotar, ainda, que a contestação apresentada foi resistida, e não acompanhada de prestação de contas incidental ou formalizada, circunstância que afasta qualquer boa-fé processual. A conduta adotada evidencia nítida preclusão consumativa e ausência de diligência mínima no trato da relação processual.

Portanto, resta hígida a sentença que, diante da ausência de prestação de contas e da comprovação do adimplemento de 35 parcelas pelo apelado, reconheceu o direito à restituição do valor pago.

Ante ao exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Por força do art. 85, §11°, do CPC, majoro a sucumbência de 10% para o novo importe de 12%, sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025